Tribunal: TJES
Processo: 5002559-81.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002559-81.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA HELENA BAPTISTA BOMFIM
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002559-81.2022.8.08.0030

RECORRENTE: MARCIA HELENA BAPTISTA BOMFIM

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA FORMA PACTUADA PARA RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE. VALORES COMPENSADOS EM FATURAS POSTERIORES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
NARRA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE APÓS CONSTATAR IRREGULARIDADES NO FATURAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, AS PARTES REALIZARAM ACORDO, NO QUAL RESTOU DETERMINADA A RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA POR PARTE DA REQUERIDA. ENTRETANTO, AFIRMA QUE A EDP DESCUMPRIU COM A AVENÇA, POSTO QUE TERIA REALIZADO A COMPENSAÇÃO DOS VALORES EM FATURAS POSTERIORES.
SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA.
EM SUAS RAZÕES, ADUZ O DESCUMPRIMENTO DO ACORDO E A OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONFORME MENCIONADO PELO MAGISTRADO
A QUO,
A “
PERCEBE-SE QUE A REQUERIDA PROMOVEU A COMPENSAÇÃO DE VALORES, QUE SUPERAM AQUELES QUE CONVENCIONOU-SE A RESTITUIÇÃO. NESSE PONTO, CONSIDERANDO QUE HOUVE A COMPENSAÇÃO DE VALORES QUE SUPERAM AQUELES DOS TERMOS DE ACORDO (IDS - 12980407 - PÁG. 1), ENTENDO QUE, AINDA QUE TENHA OCORRIDO UMA FALHA NO FATURAMENTO DE CONSUMO, ACOLHER QUALQUER PEDIDO DE RESTITUIÇÃO SERIA PROMOVER ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.
DESTA FEITA, COADUNO COM O JUÍZO DE PISO E ENTENDO QUE A SITUAÇÃO VIVENCIADA POR SI SÓ, NÃO ENSEJA DANO EXTRAPATRIMONIAL, SENDO NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DE MAIORES DESDOBRAMENTOS LESIVOS DO EVENTO, COM VIOLAÇÃO DE UM DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO INDIVÍDUO, A EXEMPLO DA HONRA, DA IMAGEM E DA VIDA PRIVADA, À LUZ DO ART. 5º, X, DA CF/88, O QUE NÃO FOI DEMONSTRADO PELO RECORRENTE NO CASO DOS AUTOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI No 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3o, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)